Tribunal: TJMT
Processo: 0040633-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0040633-25.2015.8.11.0041
Recorrente: EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA
Recorrido: GERSON DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA (id 44026450) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32949499):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA EM QUE COMPLETOU MAIOR IDADE-ARTIGO 206, PARÁGRAFO 3o, V, C.C./02- APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRITO NO VIGENTE CC – ARTIGO 2.028 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (1) – A rigor do prescrito no artigo 2.028 do Código Civil vigente, se o prazo prescricional não atingiu mais da metade do prescrito no CC revogado, deve ser aplicada a norma do vigente diploma substantivo civil para análise da prescrição do direito material pretendido. (2) – Nas ações indenizatórias, sob alegação de abandono afetivo, o prazo prescricional previsto à espécie é trienal, consoante o estabelecido no inciso V, do artigo 206, do Código Civil, prazo este que. No caso concreto, inicia-se a partir da maioridade civil. (3) – Constatando que a pretensão de indenização por abandono afetivo, foi distribuída depois do prazo prescricional, mantem-se a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a demanda por tal atributo meritório. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. No caso concreto, mantendo a suspensão em face de o autor estar litigando sob pálio da justiça gratuita.” (TJMT, RAC 0040633-25.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34199459 foram rejeitados, conforme acórdão id 40954480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “ao analisar o presente feito, o Juiz Singular aplicou a prescrição baseando no Código Civil vigente (C.C. 2002) da propositura da ação e não da época dos fatos (C.C. 1916).”
Afirma que “o abandono afetivo iniciou em 27.04.2000, quando houve o reconhecimento da paternidade, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916. Portanto, há que se aplicar o prazo geral de vinte anos para as ações pessoais, previsto no art. 177 do CC/1916.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Ante o exposto, requer seja deferido o processamento do presente recurso, recebido e concedido o efeito suspensivo com base no art. 1.029, §5o, inciso III, em seu efeito legal e encaminhado à Superior Instância para apreciação, após o cumprimento das formalidades processuais.
(...)
Requer antecipadamente que seja dado o efeito suspensivo com base no art. 1.029, §5o, do CPC.”
Recurso tempestivo, conforme certidão id 40954480 e concedida a justiça gratuita, conforme certidão id 44569474.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
No caso em tela, nem mesmo restou mencionado qualquer argumento relacionado ao perigo da demora, o que afasta, de plano, eventual concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi